Tribunal: TJSP
Processo: 1025249-66.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ação indenizatória - descontos de empréstimos sobre décimo-terceiro salário - decisão judicial transitada em julgado que limitou os descontos nos termos da Lei no 10.820/03 - limitação que se aplica à "remuneração disponível" - art. 2o, §2o,I da Lei no 10.820/03 - gratificação natalina - natureza remuneratória - possibilidade de desconto, com observância do limite legal - ação julgada

Ementa:
Ação indenizatória - descontos de empréstimos sobre décimo-terceiro salário - decisão judicial transitada em julgado que limitou os descontos nos termos da Lei no 10.820/03 - limitação que se aplica à "remuneração disponível" - art. 2o, §2o,I da Lei no 10.820/03 - gratificação natalina - natureza remuneratória - possibilidade de desconto, com observância do limite legal - ação julgada improcedente - decisão mantida - recurso improvido.